Tribunal: TJSP
Processo: 1006771-60.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL READAPTADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão ao restabelecimento da gratificação em grau máximo. Impossibilidade. Verba de natureza "propter laborem", cujo percebimento somente se justifica em razão das condições de trabalho a que submetido o servidor. Alteração das atividades realizadas. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. Impossibilidade. Irrepetibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL READAPTADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão ao restabelecimento da gratificação em grau máximo. Impossibilidade. Verba de natureza "propter laborem", cujo percebimento somente se justifica em razão das condições de trabalho a que submetido o servidor. Alteração das atividades realizadas. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. Impossibilidade. Irrepetibilidade das verbas alimentares já pagas e recebidas pelo servidor de boa-fé. Demora exclusiva da Administração Pública em realizar nova avaliação. Devolução dos valores descontados de rigor. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho do REsp 1.495.146/MG - Tema 905 e do RE 870.947/SE - Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF que somente resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.
Sentença de improcedência reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.